Tribunal: TJDFT
Processo: 0742510-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742510-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL OSVALDO DE CASTRO DOURADO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada perante a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar que a ré se abstivesse de excluir definitivamente o perfil @samuel.dourado, mas deixou de restabelecer integralmente as funcionalidades do perfil @douradoconservador. O teor da decisão agravada é o seguinte “Cuida-se de ação de conhecimento manejada por SAMUEL OSVALDO DE CASTRO DOURADO, em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que exerce atividade profissional nas áreas de publicidade e marketing, com forte presença digital por meio das plataformas Facebook e Instagram, as quais utiliza como principais ferramentas de trabalho. Relata que, em 09/08/2025, teve sua conta principal junto ao Instagram, @douradoconservador, e demais perfis vinculados suspensos de forma repentina e sem justificativa plausível, após a publicação de conteúdo de conscientização contra o abuso infantil, originalmente veiculado por terceiros, e que permanece ativo em outros perfis da plataforma. Aduz que, embora a própria requerida tenha reconhecido o erro ao restabelecer a publicação e os perfis, manteve restrições desproporcionais, como a proibição de transmissões ao vivo e monetização, dificultando o regular desempenho de sua atividade. Informa, ainda, que houve suspensão definitiva do perfil @samueldourado, também com base na mesma publicação já restabelecida. Sustenta que as penalidades impostas são arbitrárias e sem motivação concreta, comprometendo diretamente o exercício de sua profissão, motivo pelo qual formula pedido de tutela de urgência para que haja o restabelecimento integral das funcionalidades do perfil @douradoconservador, bem como a reativação da conta @samuel.dourado. É o breve relatório. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o se subsume apenas parcialmente à hipótese dos autos. De fato, conforme os documentos juntados aos autos, a própria requerida, num primeiro momento, reconheceu o equívoco e procedeu ao restabelecimento do perfil @douradoconservador, o que indica que, ao menos inicialmente, o conteúdo não violava de forma inequívoca os termos da plataforma (ID. 248725360 – pág. 1). No entanto, verifica-se que, em momento posterior, a plataforma, após reanálise do caso, optou por manter certas restrições ao uso da conta e suspender definitivamente o perfil @samuel.dourado, com base, ao que tudo indica, nos mesmos fundamentos anteriormente afastados (ID. 248725360 – pág. 2 a 5). Considerando o princípio do contraditório, e diante da ausência de elementos claros nos autos acerca das razões técnicas e jurídicas que levaram à manutenção das penalidades, entendo que é prudente aguardar a manifestação da parte ré, especialmente para que esclareça os motivos concretos que ensejaram a imposição e a manutenção das referidas restrições. Por outro lado, mostra-se razoável a concessão parcial da tutela de urgência, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, especialmente para evitar a exclusão definitiva e irreversível da conta @samuel.dourado, o que poderá causar danos de difícil reparação, sobretudo considerando a natureza profissional da atividade exercida pelo autor nas redes sociais (ID. 248725360 – pág. 5). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de excluir definitivamente o perfil @samuel.dourado, até posterior deliberação deste juízo.” Em suas razões, o agravante relata que é profissional da área de publicidade e marketing digital, utilizando as plataformas Facebook e Instagram como principais ferramentas de trabalho. Narra que em 09/08/2025 teve suspensos o perfil @douradoconservador e demais contas vinculadas, após compartilhar conteúdo de conscientização contra o abuso infantil, que permanece disponível em outros perfis e foi posteriormente reconhecido pela própria plataforma como compatível com os padrões da comunidade (ID 248725360). Não obstante o restabelecimento, a plataforma manteve restrições severas e desproporcionais, como a proibição de transmissões ao vivo por 349 dias, a vedação à monetização e a impossibilidade de criar anúncios. Afirma, ainda, que o perfil @samuel.dourado permanece suspenso em caráter definitivo, com prejuízos irreparáveis à sua atividade profissional. Ressalta que a alegação da agravada de que o perfil já foi restabelecido não corresponde à realidade, pois subsistem limitações que inviabilizam o desempenho regular de seu trabalho. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento integral das funcionalidades do perfil profissional @douradoconservador, inclusive com a remoção das restrições relativas a transmissões ao vivo, monetização e veiculação de anúncios, além da reativação do perfil @samuel.dourado. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, devem estar presentes os pressupostos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. A controvérsia reside na análise da legalidade das restrições impostas ao perfil profissional do agravante, que afirma não ter publicado conteúdo ilícito. Quanto à probabilidade do direito, a liberdade de expressão, pilar do Estado Democrático de Direito, encontra assento no art. 5o, inciso IV, da Constituição da República, que assegura o direito à livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ademais, o inciso IX do mesmo artigo reforça que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. A liberdade de expressão, assim, não pode ser restringida por normas que instituam censura prévia, obriguem licenciamento ou autorizem controle estatal do conteúdo da manifestação. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consigna que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades (Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018). Embora a liberdade de expressão seja ampla, não é absoluta, estando sujeita à responsabilidade ulterior, isto é, eventuais excessos devem ser analisados caso a caso, com base na proteção de outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada (art. 5o, incisos V e X, da CF/88). Dessa forma, a liberdade de informar deve ser exercida com responsabilidade, sem possibilidade de lesionar os direitos individuais dos cidadãos, especialmente sob o prisma da proporcionalidade. Consta da inicial que, em 09/08/2025, o agravante teve a conta principal @douradoconservador e o perfil @samuel.dourado suspensos, após publicação de conteúdo informativo contra o abuso infantil. Pela narrativa, a plataforma enquadrou o material como violação aos “Padrões da Comunidade sobre exploração sexual, abuso e nudez infantil”. O agravante juntou, na petição inicial, as publicações que efetuou em seu perfil, sendo possível notar que não têm conteúdo ilícito. As publicações fazem referência contra o abuso infantil, o que, a princípio, não constitui violação às políticas de uso da plataforma. Todavia, em juízo de cognição sumária, a questão demanda maior dilação probatória e manifestação da parte contrária, sobretudo no que se refere à análise dos elementos técnicos que levaram ao bloqueio da conta e à imposição das restrições. A decisão agravada já adotou medidas para evitar a exclusão definitiva e irreversível da conta, o que se mostra razoável enquanto não houver manifestação da parte contrária acerca dos fatos. Após o exercício do contraditório, eventuais fatos novos ou informações técnicas apresentadas pela plataforma devem ser analisados em primeiro grau, podendo a parte pleitear o reexame da tutela de urgência diretamente no juízo de origem. Somente após tal manifestação e eventual indeferimento seria cabível a interposição de novo recurso. A análise de novas questões diretamente em sede recursal configura supressão de instância. Desse modo, considerando as informações disponíveis quando foi proferida a decisão liminar, a providência adotada pelo juízo de origem, no sentido de assegurar que não houvesse exclusão definitiva do perfil da parte autora até melhor esclarecimento dos fatos, revela-se medida razoável e suficiente para preservar o resultado útil do processo e garantir proteção do direito do agravante. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w